Tribunal: STF
Processo: RE 1576687
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Discute-se a decisão que determinou a apuração de diferenças à titulo de precatório complementar, com a incidência de juros de mora e correção monetária, de acordo com a Lei n. 11.960/09. - O título executivo consignou que a correção monetária dos valores atrasados deverá ser feita em consonância com a Resolução n. 134/2010 do Conselho da Justiça Federal - matéria controversa - o que atrai a aplicação da Lei n. 11.960, a qual deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com aplicabilidade desde a data de 1º/7/2009. - Não há como dar guarida à pretensão do agravante, pois na data dos cálculos impugnados neste recurso - os quais já foram objeto de homologação judicial - e até mesmo no momento da expedição do precatório/rpv (junho de 2013), a Resolução 267 do e. CJF, de 2/12/2013, nem mesmo existia, de sorte que não se poderá dar a ela efeitos pretéritos, norteando a correção monetária dos valores atrasados em data a ela anterior; bem por isso, o cálculo elaborado empregou a correção monetária prevista na Resolução n. 134/2010 do e. CJF, única vigente na data da conta acolhida. - Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida (doc. 37, p. 4).

O recorrente, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega, em suma, que o acórdão recorrido afrontou a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial — TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República. Com essa orientação, aponto os seguintes julgados: ARE 1.568.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe 16/12/2025; ARE 1.538.940 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 31/7/2025; RE 1.467.767 AgR/DF, da minha relatoria, DJe 11/4/2025; e RE 1.529.323 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/3/2025.

Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF.DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. 2. O agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que o acórdão recorrido viola a jurisprudência deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso não merece prosperar, pois o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é ônus processual do recorrente apontar expressamente os dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal de origem, quando da interposição do recurso. 6. Não basta a mera alusão a precedentes ou a indicação posterior ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido (ARE 1.566.644 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2025 — grifei).
 
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.056 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/5/2024 — grifei).
 
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 —grifei).

Além disso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão impugnado ao Tema 810 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:

Sem margem a dúvidas, o Colendo Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento pela impossibilidade jurídica de utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) como critério de atualização monetária das condenações imposta à Fazenda Pública. 
No caso, entretanto, o acórdão da Nona Turma desta Corte não destoa do referido julgado, pois a requisição de pagamento foi devidamente atualizada de acordo com a legislação em vigor à época, a qual foi validada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até 25/3/2015.
Com efeito, esta Nona Turma considerou que o cálculo homologado e pago - expedido precatório/rpv em junho de 2013 -, foi atualizado de acordo com a Resolução 134/2010 (TR), por ser a única vigente na data da conta (março/2013) e eleita pelo decisum. 
Esta sistemática de pagamento se coaduna com o entendimento da Suprema Corte, que concluiu, em 25/3/2015, o exame da questão de ordem nas ADIS 4.357 e 4.425, fixando, em definitivo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com modulação nos seguintes termos (g.n.): 
"2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 
2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.". 
Por esse motivo, não remanesce nenhuma diferença de correção monetária, porque o débito foi consolidado na data de inscrição do precatório, mediante a aplicação do índice vigente à época, tendo o STF confirmado os índices de correção utilizados nos precatórios/RPV até 25/3/2015 (doc. 67, p. 4 — grifei)

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Outrossim, considerado o panorama fático delineado pelo Tribunal de origem, constato que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o precatório, expedido em junho de 2013, está contemplado pela modulação de efeitos fixada no julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, ocasião em que foram mantidos válidos os requisitórios expedidos ou pagos até a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem (25/3/2015). Com essa compreensão, reporto-me aos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI nº 4.357-QO/DF e ADI 4.425 QO/DF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.456.340 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.434.023 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator